Tribunal: TJDFT
Processo: 0710299-43.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. MANOBRA ABRUPTA. AFASTADA CULPA PRESUMIDA. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SUMULA 54/STJ RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela companhia de seguros ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os réus, solidariamente, a pagarem ao autor a importância de R$ 11.324,00, a título de danos materiais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 74850060). Foram ofertadas contrarrazões apenas pela parte autora (ID 74850067).
3. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação dos réus a lhe pagarem o valor de R$ 11.324,00, a título de danos materiais e da seguradora ré ao pagamento de R$ 3.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, no dia 06/12/2024, trafegava na Av. Elmo Serejo sentido Taguatinga e que o veículo, de propriedade da primeira ré e conduzido pelo segundo réu, apresentou problema ocasionando o estouro do pneu traseiro esquerdo. Afirmou que o veículo conduzido pelo réu invadiu a faixa da esquerda, que o condutor freou bruscamente e deu causa à colisão traseira. Informou que o veículo da ré é segurado pela terceira ré, bem como que os fatos foram reconhecidos pela proprietária do carro. Argumentou que a seguradora inicialmente reconheceu a culpa da primeira ré, contudo posteriormente negou a cobertura do sinistro. Discorreu que, mesmo com o envio de carta da primeira ré reconhecendo a culpa da colisão, a seguradora novamente negou a cobertura. Destacou que as peças de reposição somaram a quantia de R$ 4.324,00 e a mão de obra o valor de R$ 7.000,00. Sustentou que suportou danos materiais e morais.
4. Em suas razões recursais, a companhia de seguros recorrente, preliminarmente, alegou a conexão com a ação 0708409-69.2025.8.07.0003, sob o fundamento de que também se discute a responsabilização da recorrente em razão do acidente narrado nos autos. Suscitou preliminar de cerceamento de defesa, sob a alegação de necessidade de produção de prova pericial. No mérito, argumentou que não há qualquer prova capaz de sustentar as alegações do autor, bem como que a segurada não assumiu que era culpada pelo acidente, quando do aviso do sinistro. Discorreu que a presunção de culpa é do condutor que colide na traseira e que a proprietária do veículo mudou a narrativa dos fatos por pressão do autor e de terceiro. Destacou que o autor e o terceiro não mantiveram a distância de segurança do veículo conduzido pelo réu e deram causa ao acidente. Defendeu que o autor apresentou apenas orçamentos e não comprovou o pagamento da quantia de R$ 7.000,00 para reparo do veículo. Pugnou pela correção monetária a partir da emissão da nota fiscal e a incidência de juros de mora a partir da citação. Requereu a reforma da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) existência de conexão e de nulidade da sentença, em razão do cerceamento de defesa; (ii) a dinâmica dos fatos acerca da colisão entre os veículos; (iii) a responsabilização dos réus pela colisão; (iv) o valor fixado a título de danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Preliminar de conexão. Embora a ação no 0708409-69.2025.8.07.0003 também trate de reparação de danos decorrente do acidente objeto da presente demanda, a prolação de sentença nos presentes autos impede a reunião das ações, conforme art. 55, § 1o, do CPC, sem prejuízo da prevenção do juízo, ora preservada em razão de ambos os processos tramitarem na mesma vara. Preliminar rejeitada.
7. Preliminar de cerceamento de defesa. Somente é exigível a realização de prova pericial quando esta for o único meio de prova capaz de elucidar a lide, o que não é o caso dos autos. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial técnica, pois as provas documentais juntadas se mostraram suficientes para a resolução do impasse. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Logo, não há qualquer necessidade de produção de prova pericial. Preliminar rejeitada.
8. Nos casos de acidente de trânsito em que as teses das partes são conflitantes, cabe ao magistrado a análise dos elementos trazidos aos autos, proferindo a decisão de acordo com seu livre convencimento. No caso, as fotografias do local do acidente e da extensão dos danos, juntadas aos autos (ID 748439971) corroboram a versão dada pelo autor de que o veículo segurado e conduzido pelo réu realizou manobra à esquerda, parou de forma brusca na via e deu causa a colisão traseira entre os veículos. O autor juntou relato da ré assumindo que o veículo realizou manobra forte para esquerda, em razão da baixa no pneu esquerdo traseiro - que estourou - bem como que o condutor pisou bruscamente no freio, dando causa à colisão (ID 74849970). A recorrente não juntou qualquer prova capaz de atestar que o autor ou terceiro pressionaram a segurada ré a mudar a versão do acidente. O formulário de comunicação do sinistro (ID 74850001), por se tratar de prova produzida unilateralmente pela recorrente e não constar qualquer assinatura da segurada, não é suficiente para infirmar o reconhecimento da culpa da ré proprietária do veículo segurado.
9. Nos termos do art. 28 c/c art. 29, II, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deve ter o domínio do veículo, dirigindo com atenção e cuidado, além guardar distância de segurança entre o veículo que conduz e os demais veículos que trafegam ao seu redor (parte frontal e lateral). Dessa forma, é presumida a culpa do condutor do veículo que colide na parte traseira de outro veículo, posto que este tipo de colisão decorre da falta de cuidado e atenção em relação ao veículo que trafega em sua frente. No entanto, tal presunção é relativa, sendo possível prova em contrário.
10. Na espécie, a dinâmica do acidente não evidencia que o autor deixou de observar o distanciamento seguro do veículo que se encontrava a sua frente ou que agiu sem a devida cautela, afastando a alegação de culpa exclusiva do autor ou de terceiro. Pelo que se pode colher das provas em cotejo com a narrativa das partes, o veículo segurado realizou manobra repentina com troca de faixa, seguida de frenagem brusca na via, dando causa ao acidente. Dessa forma, afasta-se a presunção de culpa do veículo que colide na traseira de outro, estando caracterizada a culpa do condutor do veículo segurado.
11. No tocante aos danos materiais, nos termos do art. 944 do Código Civil, sua reparação, em regra, não pode ser arbitrada, devendo corresponder à extensão do dano. No caso, o autor apresentou 3 orçamentos que foram realizados em oficinas diversas (ID 74849977). Os referidos orçamentos guardam coerência entre si quanto aos danos serem decorrentes de engavetamento e localizados na parte frontal e traseira do veículo do autor. Assim, a quantificação da indenização por danos materiais, tomada com base no menor orçamento apresentado, se mostrou adequada e proporcional à extensão dos danos materiais, de modo que não há reparo a ser feito.
12. Quanto aos juros de mora, sendo o autor parte estranha à relação contratual, aplica-se a correção monetária e os juros de mora desde o evento danoso. A relação contratual entre segurado e seguradora não beneficia a seguradora em face de terceiros. Em relação ao terceiro lesado pelo acidente, aplica-se o enunciado da Súmula 54 do STJ, no sentido de que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.
14. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.